Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-22.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de erro material os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção (art. 1022, inc. III, do CPC). 3.1. No caso em exame o valor dos honorários de advogado foi fixado pela sentença no percentual máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, o que impede a alteração do referido montante (art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.